Tribunal: TJDFT
Processo: 0743902-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO PLENO.
1. Para a concessão de tutela de urgência, impõe-se a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O instituto da guarda tem por finalidade não apenas amparar o menor no que diz respeito ao aspecto econômico, mas também visa, precipuamente, à prestação de assistência moral e emocional de que necessita o infante para se firmar como indivíduo.
3. A guarda deferida a terceiros possui caráter excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade ou inaptidão dos pais para o exercício do poder familiar (art. 1.584, §5o, CC).
4. No caso, embora a agravante alegue exercer a guarda fática da menor, não se evidenciam elementos suficientes a indicar risco concreto, atual ou iminente, que justifique a concessão da guarda provisória, sobretudo diante da constatação de que a situação de fato vem sendo preservada sem prejuízos relevantes à criança.
5. A controvérsia demanda dilação probatória, a fim de apurar com profundidade as condições dos genitores, da requerente e o contexto familiar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.